Tribunal: STF
Processo: Rcl 50132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 606.199-RG (Tema 439). Não configuração. Decisão reclamada que se amolda ao precedente desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 0003964-93.2017.8.05.0000, que, ao determinar o enquadramento de servidores aposentados com base no último nível da última classe do cargo de Especialista em Obras Públicas, supostamente teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 606.199/PR com repercussão geral (Tema 439).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante que os servidores públicos estaduais aposentados do derba impetraram mandado de segurança, em que concedida a ordem para determinar que os proventos dos impetrantes sejam calculados com base no último nível da última classe do cargo de Especialista em Obras Públicas, por serem correspondentes ao último nível e à última classe daqueles em que se aposentaram.



    3. Sustenta que o Tribunal reclamado decidiu em desconformidade com o estipulado no RE 606.199/PR com repercussão geral (Tema 439), de observância obrigatória.



    4. Alega inexistente, nos termos do entendimento firmado pelo STF, direito adquirido do servidor inativo a perceber proventos correspondentes a do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que aposentado no último nível da carreira anterior, salvo na hipótese de vantagens remuneratórias que decorram apenas de requisitos objetivos.



    5. Argumenta que, no caso dos autos, a solução fundamentou-se apenas no princípio da paridade entre ativos e inativos, não analisado o preenchimento de requisitos pelos servidores aposentados.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado. 



    7. Deixo de citar as partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou  descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 606.199-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439).



    3. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da sistemática da repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    7. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, a acarretar a incidência automática do art. 1.041, caput, do CPC. Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA PELA TURMA JULGADORA NA ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DOS ARTS. 1.030, II E 1.041, CAPUT, CPC. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PREVALÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão da turma julgadora na origem que, em juízo de retratação determinado pelo art. 1.030, II, CPC, mantém a decisão objeto de recurso extraordinário previamente interposto, não é recorrível, atraindo a disciplina do art. 1.041, CPC. Esgotamento da instância demonstrado.



    2. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    3. No mérito, deve-se observar que o Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC.



    4. Recurso de Agravo não conhecido.” (Rcl 45.198-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.5.2021)



    8. O juízo quanto ao preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso extraordinário, exercido pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, é prévio à remessa dos autos à Turma ou à Câmara competente para eventual juízo de retratação.



    9. Acaso não exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, pelo órgão julgador competente, os autos devem ser remetidos, automaticamente, para este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 1.041, caput, do CPC, sem qualquer juízo adicional pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal a quo.



    10. Preenchido, portanto, o requisito do exaurimento das instâncias ordinárias. 



    11. Na hipótese dos autos, a 2ª Vice-Presidente da Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, em 08.4.2019, com os seguintes fundamentos:



    “No acórdão impugnado, restou consignado, no que se refere ao direito que faz jus os servidores inativos à permanência em determinada classe de carreira funcional, diante da reestruturação de planos de cargos e salários o seguinte, paridade constitucional, verbis: 



    "Em que pese inexistir direito adquirido a regime jurídico-funcional, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº. 593304-AgR (Rel. Ministro Eros Grau), entendo que, da forma como foi feita, a reclassificação dos impetrantes fere os princípios da isonomia e da paridade de vencimentos previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, com a redação vigente à época da aposentação. Com efeito, ao reclassificar servidores que foram aposentados no último nível de suas respectivas carreiras em um nível imediatamente inferior dentro da estrutura atinente ao novo cargo, resta nítida a violação da igualdade de tratamento com aqueles que ainda se encontram na ativa, tendo em vista a impossibilidade de progressão funcional dos aposentados. […] Ante o exposto, o voto é pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pela concessão da segurança para determinar que os proventos dos impetrantes sejam calculados com base no último nível da última classe do cargo de Especialista em Obras Públicas, por serem correspondentes ao último nível e à última classe daqueles em que se aposentaram, [...]". (Acórdão, fls. 41v/44) 



    Analisando-se o acórdão recorrido, nota-se que o mesmo está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.199-RG/PR, eleito como paradigma, vinculado ao tema 439.



    [...]



    Dessa forma, em virtude de o acórdão seguir a orientação do julgamento de mérito do acórdão paradigma correspondente ao Tema 439, e, amparado no art. 1.036, Código de Processo Civil de 2015, nego seguimento ao presente recurso extraordinário.”



    12. Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo interno. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao entender existente divergência entre a tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 606.199 (Tema 439) e o acórdão do Mandado de Segurança, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, notadamente sobre a aplicação ao caso em análise do Tema 439.



    13. Na sequência, a Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em nova análise do caso, rejeitou a retratação, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O RE 606.199/PR. REQUISITO OBJETIVO. NEGADA A RETRATAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inexistência de direito adquirido a regime jurídico quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR, tendo concluído que, “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. No bojo do mesmo precedente, a Suprema Corte também deixou registrado, após analisar a reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº. 13.666/2002, do Estado do Paraná, que “assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”.



    3. No caso dos autos, o acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal (ID 12436180), cuja relatoria me foi atribuída por substituição, concluiu que “em que pese inexistir direito adquirido a regime jurídico-funcional, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº. 593304-AgR (Rel. Ministro Eros Grau), entendo que, da forma como foi feita, a reclassificação dos impetrantes fere os princípios da isonomia e da paridade de vencimentos previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, com a redação vigente à época da aposentação. Com efeito, ao reclassificar servidores que foram aposentados no último nível de suas respectivas carreiras em um nível imediatamente inferior dentro da estrutura atinente ao novo cargo, resta nítida a violação da igualdade de tratamento com aqueles que ainda se encontram na ativa, tendo em vista a impossibilidade de progressão funcional dos aposentados”.



    4. A conclusão alcançada no julgamento amolda-se àquela a qual chegou o STF, uma vez que, malgrado o Pretório Excelso tenha reconhecido que inexiste direito adquirido a regime jurídico, fez-se o necessário distinguishing para determinar ser devido o reajuste de proventos dos inativos com base em requisitos objetivos preenchidos à época da atividade, como se depreende da própria ementa do RE nº 606.199/PR.



    5. Precedentes recentes do STF e do TJ-BA.



    6. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.”



    14. O reclamante então opôs embargos de declaração nos autos subjacentes, que foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.



    2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.



    3. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.



    4. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.



    5. A título contributivo, verifica-se que a decisão colegiada fora clara ao assinalar que a conclusão alcançada no julgamento por esta Seção Cível de Direito Público subsume-se àquela prolatada pelo Pretório Excelso, porquanto malgrado a Corte Suprema tenha entendido pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, concretizou o imperioso distinguishing para sobrelevar ser devido reajuste de proventos dos inativos com lastro em requisitos objetivos preenchidos à época da inatividade, como se extrai da própria ementa do RE nº 606.199/PR.



    6. Não bastasse isso, o Órgão Colegiado assentou que, em análise de situação similar, é dizer, a condição dos aposentados após superveniente alteração estrutural no âmbito da pessoa jurídica de direito público a que vinculados, o STF apreciou a situação dos servidores do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, sendo favorável, no julgamento, ao direito à paridade extensível aos pensionistas e inativos da autarquia extinta com os servidores ativos do novo ente federal (RE 677730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 23-10-2014 PUBLIC 24-10-2014).



    7. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”



    8. Embargos rejeitados.”



    15. Como se vê, a Corte reclamada não exerceu juízo de retratação, por entender conformada a decisão de origem ao que decidido ao julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439 da repercussão geral).



    16. Ao julgamento do RE 606.199-RG, Rel Min. Teori Zavascki, esta Suprema Corte assegurou aos servidores públicos estaduais aposentados o reajuste de seus proventos em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadre-os em classe inferior. O acórdão está assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Plenário, DJe 7.2.2014). 



    17. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    18. Consoante emerge dos trechos transcritos, a Corte de origem consignou ser devido o reajuste de proventos dos servidores aposentados no último nível da carreira, que corresponde a um nível imediatamente inferior dentro da estrutura do novo cargo, tendo em vista o direito à isonomia e à paridade em relação aos servidores ativos, considerando requisitos objetivos. Reproduzo, no ponto, o seguinte trecho:



    “A conclusão alcançada no julgamento amolda-se àquela a qual chegou o STF, uma vez que, malgrado o Pretório Excelso tenha reconhecido que inexiste direito adquirido a regime jurídico, fez-se o necessário distinguishing para determinar ser devido o reajuste de proventos dos inativos com base em requisitos objetivos preenchidos à época da atividade.”



    19. Ao exame dos embargos de declaração, a Corte reclamada reafirmou o entendimento quanto à subsunção do caso ao paradigma de controle:



    “5. A título contributivo, verifica-se que a decisão colegiada fora clara ao assinalar que a conclusão alcançada no julgamento por esta Seção Cível de Direito Público subsume-se àquela prolatada pelo Pretório Excelso, porquanto malgrado a Corte Suprema tenha entendido pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, concretizou o imperioso distinguishing para sobrelevar ser devido reajuste de proventos dos inativos com lastro em requisitos objetivos preenchidos à época da inatividade, como se extrai da própria ementa do RE nº 606.199/PR.”



    20. Além disso, a análise da alegação de que não foi observado o preenchimento de requisitos objetivos para conceder o reajuste esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    21. No que diz com a necessidade de demonstração inequívoca da teratologia da decisão reclamada na aplicação da sistemática da repercussão geral, colho excerto do voto preferido pelo Ministro Luiz Fux, ao exame da Rcl 29.808 AgR:



    “No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.



    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. 



    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses.” (Rcl 29.808, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)



    22. Nesse contexto, a decisão reclamada, longe de infringir o precedente paradigmático, harmoniza-se com a tese geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199-RG, Tema 439, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    23. A autoridade reclamada agiu, dessa forma, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures: (grifei) 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 606.199-RG (Tema 439 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33.479 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 33.100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.5.2019) 



    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora